Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Tendo em vista a ausência de vista dos autos ao MPDFT, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça que oficia perante esta 6o Turma Cível para respectiva manifestação. Na sequencia voltem conclusos os autos. Cumpra-se. Intime-se. Des. ALFEU MACHADO Relator